Tribunal: TJMT
Processo: 1010568-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010568-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 474.381.771-49 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 474.381.771-49 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO NA EMENTA DA INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE - EMENTA REPRESENTA MERO RESUMO QUE NÃO SUBSTITUI A DECISÃO EXARADA E FUNDAMENTADA NO CORPO DO VOTO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela detectada na decisão, veiculadora da prestação jurisdicional, e não na ementa, que se, aliás, se apresenta como, apenas, um resumo objetivo e genérico do julgado, não havendo, assim, a necessidade de nela constar aspectos detalhados do caso concreto examinado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo Nilza Goncalina Marçal de Arruda, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível, interposto pelo banco, e deu parcial provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargante, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença. Por conseguinte, considerando que a decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86, caput, do CPC, inverteu o ônus da sucumbência, a fim de condenar o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, ora embargante.

Neste momento, a embargante alega que a ementa restou omissa, no tocante à inversão do ônus sucumbencial, em que o banco foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Diz que a ementa também restou omissa, no sentido de que a repetição de indébito, de forma simples, ocorrerá a incidência de juros de 1% (um por cento), a partir da citação válida, e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o erro material apontado, reconhecendo as omissões delineadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que carece de razão o embargante.

Com efeito, a omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela detectada na decisão, veiculadora da prestação jurisdicional, e não na ementa, que se, aliás, se apresenta como, apenas, um resumo objetivo e genérico do julgado, não havendo, assim, a necessidade de nela constar aspectos detalhados do caso concreto examinado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. RESUMO SINTÉTICO DO QUANDO DECIDIDO. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. 1. A ementa do acórdão é apenas um resumo do quanto discutido nos autos e decidido pelo órgão colegiado, sendo certo que na própria certidão de julgamento consta a devida informação de que o relatório e voto fazem parte do julgamento. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido a salvo de omissão, contradição ou obscuridade. (TRF-3 - ApReeNec: 50079161820174036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2020, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 29/01/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EMENTA - RESUMO DO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA QUANTO AO POSICIONAMENTO CONSAGRADO PELO VOGAL - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO. A ementa, embora necessária (art. 563 do CPC), tratando-se de mero resumo do julgamento, não integra o acórdão. Não caracteriza omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração a ausência de referência, na ementa, de posicionamento divergente exarado no conteúdo do acórdão. (TJ-MG - ED: 10040050368402002 Araxá, Relator: Manuel Saramago, Data de Julgamento: 12/04/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO TARIFÁRIA – EMENTA – RESUMO DO ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DEVIDO – AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. A ementa reproduzida pela recorrente constitui-se em breve resumo do conteúdo do acórdão, o qual não substitui a decisão exarada e fundamentada no corpo do voto. 2. Restando evidenciado no acórdão embargado que a cobrança deverá corresponder à diferença entre os 50,81% (praticado) e 43,23% (devido), no período de abril/2004 a dezembro/2007, não merece prosperar a alegada omissão quanto a fixação do índice devido. (TJ-MS - ED: 08009923920118120031 MS 0800992-39.2011.8.12.0031, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 17/12/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2016)

Assim, restando evidenciado no acórdão embargado a inversão do ônus sucumbencial, bem como a fixação dos encargos a serem aplicados na repetição do indébito, não merece prosperar a alegada omissão, ensejadora do acolhimento dos embargos.

Pelo exposto, REJEITO estes aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020